Tribunal: TJES
Processo: 0000137-41.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-41.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANPAULO MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO FIXADA. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Granpaulo Mármores e Granitos Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da empresa, para reduzir a alíquota de ICMS sobre energia elétrica, mantendo a improcedência quanto aos demais pedidos e distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para o ente público. A embargante Granpaulo Mármores e Granitos Ltda. alega contradição na distribuição das verbas de sucumbência, enquanto o Estado do Espírito Santo aponta erro material na ementa publicada, que trata de responsabilidade civil por rompimento de barragem, tema alheio ao objeto tributário dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição ou erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais proporcional ao êxito das partes; (ii) determinar se a ementa constante no acórdão embargado contém erro material por veicular matéria fática e jurídica distinta da discutida no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A contradição que autoriza o recurso é a antinomia interna, verificada entre os fundamentos da decisão ou entre estes e o dispositivo, o que não ocorre quando o julgado apenas adota entendimento contrário aos interesses da parte.

5. Inexiste vício na fixação da sucumbência em 2/3 em desfavor da autora quando o acórdão reconhece que a recorrente obteve êxito em apenas um dos pedidos formulados (redução de alíquota), sucumbindo nos pleitos relativos à TUST/TUSD e à demanda contratada.

6. A tentativa de rediscutir a proporção da vitória e derrota das partes configura pretensão de reforma do mérito, finalidade inadequada para a via dos aclaratórios.

7. Configura erro material evidente a publicação de ementa relativa a danos ambientais e rompimento de barragem em processo que discute exclusivamente obrigações tributárias de ICMS.

8. O erro material administrativo na inserção de dados no sistema judiciário deve ser sanado de ofício ou mediante provocação para garantir a fidelidade entre o julgamento e o documento publicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Granpaulo Mármores e Granitos Ltda. desprovido; recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Tese de julgamento
:

1. A distribuição dos ônus sucumbenciais que reflete a proporção real de êxito e derrota das partes não configura contradição sanável por embargos de declaração.

2. O erro material consistente na publicação de ementa com conteúdo totalmente estranho ao objeto da lide deve ser corrigido para que o texto corresponda fielmente ao que foi decidido pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Reich, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022; STJ, AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/02/2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos; negar provimento ao recurso de GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para sanar o erro material na ementa do acórdão de id. 15376983.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos; negar provimento ao recurso de GRANPAULO MARMORES E GRANITOS LTDA e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO para sanar o erro material na ementa do acordao de id. 15376983, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000137-41.2019.8.08.0026

EMBARGANTE/EMBARGADA:
GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão proferido no id. 15376983, por meio do qual esta E. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Considerando a oposição de dois embargos de declaração, passo ao exame separado para fins de organização das matérias suscitadas.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA

Em seu recurso (id. 16148662), a embargante GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA alega que o acórdão incorre em contradição e erro material, pois, embora tenha reconhecido a procedência de 2 (dois) dos 3 (três) pedidos formulados na inicial, imputou-lhe 2/3 (dois terços) das custas e honorários sucumbenciais.

Afirma que o Estado do Espírito Santo sucumbiu quanto aos pedidos de redução da alíquota do ICMS de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) e de incidência do imposto apenas sobre a demanda efetivamente utilizada, razão pela qual defende a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em 66% (sessenta e seis por cento) para o réu e 33% (trinta e três por cento) para a autora, com atribuição de efeito modificativo.

Requer o conhecimento dos aclaratórios e o seu provimento, a fim de sanar a contradição apontada, com a redistribuição da verba sucumbencial.

Contrarrazões no id. 18183351 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não estão presentes os vícios apontados.

A embargante sustenta que a distribuição da sucumbência na razão de 2/3 (dois terços) contra si é contraditória, pois teria vencido em 2 de 3 pedidos.

Contudo, observa-se que o acórdão manteve a improcedência quanto à TUST/TUSD e não conheceu do pleito relativo à demanda contratada por supressão de instância, ante a inércia da parte em opor embargos na origem. Dessa forma, a recorrente obteve êxito apenas no pedido de redução da alíquota (de 25% para 17%).

Ao sucumbir nos temas de TUST/TUSD e da demanda contratada, este último por óbice processual mantendo a improcedência da origem, a divisão de 1/3 (um terço) em favor do Estado e 2/3 (dois terços) em desfavor da autora reflete precisamente a proporção de vitória e derrota. Não há contradição, mas sim o reconhecimento de que a autora decaiu da maior parte de sua pretensão.

Portanto, os aclaratórios em exame possuem nítido caráter de rediscussão de matéria, o que é vedado na via estreita do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em seus aclaratórios (id. 16175395), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega erro material na ementa do julgamento, sustentando que o conteúdo publicado versa sobre danos ambientais (rompimento de barragem), matéria estranha aos autos que tratam de ICMS.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o erro material acima descrito.

Sem contrarrazões da parte embargada, apesar de devidamente intimada, conforme certidão do id. 18615510.

Assiste plena razão ao Ente Público.

Verifica-se que, por equívoco administrativo na inserção de dados no sistema, a ementa anexada refere-se a caso de "Responsabilidade Civil Objetiva por Rompimento de Barragem" e "Contaminação do Rio Doce", diferentemente do objeto desta demanda, que é estritamente tributário, discutindo-se a alíquota de ICMS e exclusão de tarifas da base de cálculo (TUST/TUSD).

Configurado o erro material, este deve ser sanado independentemente de efeito infringente, com a substituição do texto pelo conteúdo pertinente à lide.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA, mantendo inalterado v. o acórdão recorrido.

Ademais,
ACOLHO
os embargos do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para sanar o erro material, determinando que a ementa do acórdão do id. 15376983 seja substituída pelo seguinte texto:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA SOBRE A DEMANDA EFETIVAMENTE UTILIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. DIMENSÃO HORIZONTAL DO EFEITO DEVOLUTIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Granpaulo Mármores e Granitos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c repetição de indébito, para reconhecer a redução da alíquota do ICMS sobre energia elétrica de 25% para 17%, com condenação integral da autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. A apelante sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de incidência do ICMS apenas sobre a demanda efetivamente utilizada e requer a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível apreciar, em sede de apelação, omissão da sentença sobre o pedido de incidência do ICMS apenas sobre a demanda efetivamente utilizada, sem oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre os pedidos deferidos e indeferidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oposição de embargos de declaração impede o reconhecimento da omissão alegada, uma vez que o juízo de origem não foi instado a se manifestar sobre o ponto, configurando preclusão e supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. reconhecimento de apenas parte dos pedidos formulados impede a caracterização de sucumbência mínima da parte autora, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, na forma do art. 86 do CPC/2015.
5. Considerando que a autora obteve êxito em apenas um terço de suas pretensões, a distribuição das custas e honorários deve observar a proporção de 1/3 em desfavor do Estado e 2/3 em desfavor da empresa autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de embargos de declaração sobre eventual omissão da sentença impede a análise da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre o êxito e o insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/2015, afastando a aplicação da regra da sucumbência mínima quando não configurada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, AC 0178836-33.2012.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 09.08.2022, DJCE 19.08.2022, p. 224.
TJRR, AC 0844108-35.2023.8.23.0010, Relª Desª Tania Vasconcelos, j. 18.10.2024, DJE 18.10.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2.628.269/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 04.06.2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA, mantendo inalterado v. o acórdão recorrido.

Porém,
ACOLHER os embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para sanar o erro material, determinando a correção da ementa do acórdão do id. 15376983, nos termos da relatoria.